Tribunal: TJES
Processo: 5003698-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO FLORES LEITE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5003698-18.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
ADRIANO FLORES LEITE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE EFETIVA REGÊNCIA DE CLASSE (ART. 48 DA LC ESTADUAL Nº 115/1998). INOCORRÊNCIA. PREMISSA NORMATIVA EXPRESSAMENTE CONSIDERADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE INSERÇÃO DE RESSALVA INTERPRETATIVA NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EVENTUALMENTE AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido consignada expressamente a necessidade de observância da condição de efetiva regência de classe para fins de incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado reconheceu o direito ao terço constitucional incidente sobre a totalidade do período de 45 dias de férias, com fundamento na interpretação conjunta do art. 48 da LC nº 115/1998 e do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, assentando que a distinção administrativa entre “férias” e “recesso” não pode restringir direito de índole constitucional.

4. Observe-se que o próprio art. 48 da LC nº 115/1998 foi expressamente considerado como premissa normativa do julgado. Assim, o reconhecimento do direito pressupõe, logicamente, a incidência da disciplina legal aplicável, inclusive quanto à exigência de efetiva regência de classe para o gozo dos 45 dias.

5. Não há, portanto, omissão a ser suprida. A pretensão do embargante consiste, em verdade, na inserção de ressalva expressa no título judicial com finalidade preventiva para eventual fase de cumprimento de sentença, o que extrapola os limites integrativos dos embargos declaratórios.

6. Eventuais discussões acerca da existência de períodos em que a parte autora não estivesse em regência de classe constituem matéria afeta à fase executiva, quando da apuração do quantum debeatur, não configurando vício do acórdão.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)